Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723990-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY SANTANA RESENDE, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUY SANTANA RESENDE e HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante, indeferiu a antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a limitação dos descontos da coparticipação a 10% de seus rendimentos. Os agravantes, por meio da petição de ID 20565576, pleiteiam a desistência do presente recurso, em face do acordo extrajudicial firmado entre as partes, com o pagamento do débito em aberto. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, os agravantes requerem a desistência do agravo, conforme petição de ID 20565576. Informa, ainda, que foi firmado acordo extrajudicial entre as partes, com o pagamento do débito em aberto. Dessa forma, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no arts. 998, caput, do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator